Tribunal: TJSP
Processo: 1015819-26.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015819-26.2015.8.26.0004/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENE HENRI RAFAEL PAPE (ESPÓLIO) e VERA PAPE PAPE (INVENTARIANTE),
é embargado NEWTON APARECIDO RODRIGUES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015819-26.2015.8.26.0004/50002 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1015819-26.2015.8.26.0004/50002
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante, Embargante: Rene Henri Rafael Pape Espólio, Vera Pape Pape Inventariante
Embargado: Newton Aparecido Rodrigues de Campos
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1015819-26.2015.8.26.0004
Juiz(íza) Prolator(a): Lúcia Helena Bocchi Faibicher
VOTO no 15026
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Justiça Gratuita –
Apontamento de omissão e contradição – Ausência de vícios do
art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento –
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que
envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Imposição
de multa de 1% – Embargos rejeitados, com multa.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a inventário, opostos contra o acórdão de fls. 9/12, que, por votação unânime,
rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento do benefício de
gratuidade pleiteado pelos embargantes.
Aduz a parte em novos embargos de declaração que
houve omissão e contradição na decisão, uma vez que não foi observado que o
bem deixado é exatamente o objeto da lide discutido, que foi doado em fraude e
que se pretende a anulação. Inexiste fonte de renda e custeio para pagamento
das custas processuais. Necessários esclarecimentos sobre a ausência de
apresentação de documentos, pois a sentença trouxe fatos novos e alteração na
capacidade do embargante de recolher as custas processuais. Requer o
acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015819-26.2015.8.26.0004/50002 - 3
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que a decisão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As matérias arguidas pela parte embargante foram
expressamente examinadas no acórdão que entendeu que o falecido deixou
bens, conforme certidão de óbito apresentada e abertura de inventário, não
sendo cabível a discussão a respeito da partilha a ser realizada. Além disso,
foram solicitados documentos, pelo Juízo, para análise do pedido de gratuidade,
que não foram apresentados pelos embargantes, naquele momento, o que
causou a revogação do benefício anteriormente concedido (fls. 11).
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a parte embargante está inconformada
com a parte da decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos
de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o
que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015819-26.2015.8.26.0004/50002 - 4
fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração, com imposição de multa de 1% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora